Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. FILHO MAIOR DE IDADE. CURSANDO FACULDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. PROPRIETÁRIO DE SALÃO DE BELEZA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir os alimentos pagos pelo autor ao filho, os quais passariam a ser pagos da seguinte forma: i) o autor ficaria obrigado ao pagamento de pensão alimentícia in natura, consistente na mensalidade do curso de Direito do filho junto à instituição de ensino Uniceub, desde que o requerido estivesse matriculado, devendo o genitor figurar como responsável financeiro enquanto durar a sua obrigação alimentar; ii) o autor ficaria obrigado ao pagamento in natura do plano de saúde do alimentando; iii) o autor ficaria obrigado a pagar ao filho 1⁄2 salário mínimo mensalmente, valor que deveria ser depositado diretamente na conta do alimentando até o dia 10 de cada mês. 1.1. Recurso aviado pelo réu na busca pela reforma da sentença para a fixação da obrigação alimentar em R$ 4.000,00 mais plano de saúde.
2. Segundo os ensinamentos de Orlando Gomes, alimentos "são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si", em razão de idade avançada, enfermidade ou incapacidade, podendo abranger não só o necessário à vida, como a alimentação, a cura, o vestuário e a habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas entre elas as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado (in Direito de Família. 14a ed. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2002. P. 426). 2.1. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.2. Frise-se que o dever de prestar alimentos está sedimentado na obrigação de fornecer assistência, seja em dinheiro ou in natura, visando suprir as necessidades básicas do alimentando. Podem abranger, além da alimentação propriamente dita, o vestuário, o lazer, a assistência médica e odontológica, a habitação, a educação, etc (alimenta civilia e alimenta naturalia). 2.3. Com efeito, a revisão da prestação alimentícia é possível quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas (alimentante/alimentando) (art. 1.699 do Código Civil). 2.4. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.5. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 2.6. Não obstante, não se trata de fixar uma nova verba alimentar, mas sim de analisar se os motivos que levaram as partes a acordarem a verba alimentar outrora arbitrada permanecem os mesmos.
3. De início, deve-se frisar que o requerido possui 20 anos e antes recebia pensão alimentar no valor de R$ 4.000,00, a qual foi reduzida em tutela de urgência para 2 salários mínimos, já incluída nesta quantia o valor do plano de saúde do alimentando, devendo a diferença entre o valor da pensão e do plano de saúde ser depositado na conta do réu. 3.1. Dos autos é possível verificar que apesar de ser maior de idade o requerente demonstrou que está cursando o curso de Direito em instituição de ensino particular (Uniceub). Tendo demonstrado estar matriculado em curso superior e ainda sem renda para seu sustento, permanece sua necessidade de receber auxílio financeiro do genitor, para manter sua subsistência até que conclua o curso ou complete 24 anos de idade. 3.2. No caso, houve drástica redução na situação financeira do autor, considerando que possui como meio de subsistência um salão de cabeleireiro, o qual permaneceu fechado por meses em razão da pandemia. 3.3. A pandemia da Covid-19 e a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal são fatos públicos e notórios e que representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis. 3.4. Não há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico no comércio em geral. 3.5. Além disso, o fim da vigência dos decretos que determinou a interrupção dos serviços de cabelereiro não implica no retorno imediato da clientela enquanto ainda perdura a pandemia. 3.6. O apelado alegou estar alienando seu patrimônio para pagamento de obrigações, diante da queda incontestável de seus clientes, que estava impactando diretamente nos seus rendimentos e padrão de vida. 3.7. Tal alegação pode ser confirmada através de documentos constante dos autos que comprova a venda de um veículo VW Voyage 2011/2012 em julho de 2020 por R$ 19.700,00. 3.8. Já a necessidade do recorrente não ficou clara nos autos, uma vez que apenas informou residir na casa de amigos sem qualquer demonstração de gastos com moradia. 3.9. Além disso, deixou de demonstrar os gastos com educação, pois no contrato trazido ao feito, a cláusula que informa o tempo de duração do curso está encoberta. 3.10. Assim, uma vez comprovada a redução da possibilidade do alimentante e não demonstrada a real necessidade do réu, é imperiosa a manutenção da sentença em todos os seus termos.
4. Apelação improvida.